Tribunal: TJSP
Processo: 1006730-24.2016.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Contrato de abertura de conta corrente. Sentença de procedência.
Apelo da parte ré pleiteando alteração do decidido. Sem razão.
Preliminar. Pretensão de extinção do processo sem resolução do mérito, sob a alegação de que o Banco demandante não teria dado andamento ao feito no prazo previsto. Não acolhimento. Andamento do feito que foi realizado pelo demandante

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Contrato de abertura de conta corrente. Sentença de procedência.
Apelo da parte ré pleiteando alteração do decidido. Sem razão.
Preliminar. Pretensão de extinção do processo sem resolução do mérito, sob a alegação de que o Banco demandante não teria dado andamento ao feito no prazo previsto. Não acolhimento. Andamento do feito que foi realizado pelo demandante anteriormente à eventual constatação de abandono.
Mérito. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Ação lastreada em contrato de abertura de conta, demonstrativo de débito e extratos da conta corrente do apelante. Instituição financeira que, ao contrário das alegações do ora recorrente, juntou ao presente caso toda a evolução do débito. Documentos colacionados evidenciando a existência de relação jurídica e a dívida em debate. Juros abusivos. Inocorrência. Possibilidade de fixação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários. Manutenção do decidido. Honorários recursais fixados. Recurso desprovido.